Tribunal: TJSP
Processo: 1004700-98.2018.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do trabalho – Lombalgia – Conversão de "auxílios-doença" previdenciários nos homônimos acidentários e concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Nexo causal e incapacidade parcial e permanente atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda admitida pela própria autarquia – Ação julgada procedente – Recurso do INSS – Matéria deduzida não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do trabalho – Lombalgia – Conversão de "auxílios-doença" previdenciários nos homônimos acidentários e concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Nexo causal e incapacidade parcial e permanente atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda admitida pela própria autarquia – Ação julgada procedente – Recurso do INSS – Matéria deduzida não tratada no decisório – Razões dissociadas – Precedentes – Não conhecimento – Reexame necessário – Isenção autárquica do pagamento de custas – Honorários advocatícios – Percentual a ser definido na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo CPC – Juros de mora contados de forma englobada até a citação, e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do INSS não conhecido, provido, em parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1004700-98.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado DIONISIO DOMINGOS DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nâo
conheceram do apelo do INSS e deram parcial provimento ao reexame
necessário, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata
implantação do benefício, servindo a cópia deste acórdão como ofício ao
INSS, incumbindo ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou
posto da Previdência Social, determinada, na sequência, a suspensão do
processo após o julgamento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004700-98.2018.8.26.0348 -Voto no 36.871 – mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.871
Apelação Cível no 1004700-98.2018.8.26.0348 Mauá.

Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Dionísio Domingos de Lima (AJ).
Juiz: Thiago Elias Assad.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Acidente do trabalho

Lombalgia Conversão de “auxílios-doença” previdenciários nos
homônimos acidentários e concessão de “auxílio-acidente”

Admissibilidade
Nexo causal e incapacidade parcial e
permanente atestados em perícia médica Relação de causalidade
ainda admitida pela própria autarquia Ação julgada procedente
Recurso do INSS Matéria deduzida não tratada no decisório
Razões dissociadas Precedentes Não conhecimento Reexame
necessário
Isenção autárquica do pagamento de custas

Honorários advocatícios Percentual a ser definido na fase de
liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo
CPC Juros de mora contados de forma englobada até a citação, e,
após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do
RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral
reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos
atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09,
na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em
03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos
de
declaração”
opostos
ao
aludido
Recurso
Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente
proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas Apelo do INSS não conhecido,
provido, em parte, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004700-98.2018.8.26.0348 -Voto no 36.871 – mp
3
Vistos, etc.
Cuida-se de ação de acidente do trabalho ajuizada por Dionísio
Domingos de Lima em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
alegando que as condições agressivas de seu local de trabalho causaram-lhe
problemas na coluna, reduzindo sua capacidade laborativa, motivo pelo qual
requer a concessão de “auxílio-acidente” como reparação ao dano suportado,
bem como a conversão dos “auxílios-doença” recebidos na modalidade
previdenciária em seus homônimos acidentários (fls. 01/07).
A r. sentença de fls. 113/115, proferida em 16 de julho de
2019, e embargada de declaração em 28 de novembro de 2019 (fl. 139), cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação, para condenar a autarquia a pagar
ao autor “auxílio-acidente” de 50% do salário-de-benefício (art. 86, da Lei no
8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97), mais o abono anual previsto
no art. 40, do mesmo diploma legal, desde a data da alta médica referente ao
último “auxílio-doença” concedido, qual seja, 23/02/2012, respeitada a prescrição
quinquenal, compensados os valores eventualmente pagos a título de benefícios
previdenciários homônimos aos acidentários ora concedidos, atualizando-se os
atrasados e, no caso de desconto de homônimos, as diferenças, devendo haver a
correção monetária, juros de mora a partir da citação, com relação às parcelas
vencidas até ali, e, no tocante às parcelas vencidas posteriormente a ela, sobre o
valor de cada parcela mês a mês, custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios arbitrados em 15% do total das parcelas do benefício
concedido, bem como proceder a conversão dos “auxílios doença”
previdenciários nos 105663905-6, 109121201-2 e 536601013-2, em seus
homônimos acidentários, anotado o reexame necessário.
Apela o vencido em busca da modificação do julgado,
requerendo o ressarcimento pelo Estado de São Paulo dos valores por ele
antecipados para a realização da perícia médica, por entender ser daquele órgão
a responsabilidade pelo custeio da verba, eis que julgada improcedente da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004700-98.2018.8.26.0348 -Voto no 36.871 – mp
4
e o autor é isento de despesas, prequestionando, ademais, a matéria ali ventilada
(fls. 163/165), com resposta às fls. 168/170.
É o relatório.
Inicialmente, não conheço do recurso da autarquia, porquanto
a simples leitura de suas razões recursais demonstra que elas estão dissociadas
do decidido na douta sentença.
Desse modo, a apresentação de argumento despegado do
tema deliberado pelo decisório impede, a toda evidência, a análise do recurso,
nos moldes do art. 1.010, II, do CPC.
Neste sentido é oportuna a transcrição do seguinte
entendimento doutrinário:
“Na apelação, é possível voltar a discutir todas as questões
discutidas em primeiro grau, tanto as de fato como as de
direito, renovando-se integralmente o exame da causa, mas
desde que já apresentadas em primeiro grau.” (Filho,
Vicente Greco, Direito Processual Civil Brasileiro, pág.315/317,
São Paulo, Ed. Saraiva, 1996)(Grifei).
Em idêntica linha, destaca Theotônio Negrão (pág. 565

Código de Processo Civil):
“A questão não suscitada (nem discutida no processo) não
pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal, no julgamento da
apelação. De questão de fato, presa ao interesse da parte, não
pode o Tribunal tomar conhecimento de ofício. Hipótese em
que ocorreu ofensa ao art. 515, § 1.o do CPC (STJ- 3a Turma,
REsp 29.873-1-PR, rel. Min. Nilson Naves j. 09.03.93)”.
A jurisprudência, a propósito do tema, tem a mesma
orientação:
“Da mesma forma que se faz necessária a impugnação
específica na contestação, deve o apelante impugnar ponto por
ponto da sentença, sob pena de não se transferir ao juízo “ad
quem” o conhecimento da matéria em discussão (tantum
devolutum quantum appellatum)” - (STJ 4.a Turma, Resp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004700-98.2018.8.26.0348 -Voto no 36.871 – mp
5
50.036-PE, rel Min. Sávio de Figueiredo, j. 08.05.96, não
conheceram, v.u., DJU 03.06.96, p. 19.256).
Confira-se, ainda, no mesmo sentido: RT 849/251, RJTJESP
119/270, 135/230, JTJ 259/124, JTA 94/345, Bol. AASP 1.679/52.
De rigor, então, a análise da remessa obrigatória.
Trata-se a espécie de ação em que o obreiro busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de prejuízo
funcional causado pelos males indicados na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos trazidos ao
feito, assentou em seu laudo fls. 54/101 que o autor apresenta lombalgia,
acrescentando, quanto à incapacidade, que “... Existe déficit funcional de coluna
a ser considerado pela sintomatologia crônica, com possibilidade de crises
sintomáticas limitantes, e, sobretudo pelo status pós-cirúrgico, também de
agravação com complicações importantes se submetido ao trabalho avaliado. A
condição atual é definitiva e reduz a capacidade laborativa do Autor devido as
restrições impostas para atividades que demandem maiores exigências físicas
dependentes do segmento afetado. Conhecidas as características da atividade
habitual, entende-se que a readaptação em atividade compatível é plenamente
justificável, e deve ser considerada como medida necessária. Nesse sentido,
cabe destaque a mudança de função promovida pela empregadora aplicada ao
déficit laborativo. Cabível, portanto, o reconhecimento de incapacidade laborativa
parcial e permanente, com início a partir da cessação do último período de auxílio-
doença.” Conclusões Finais: Há incapacidade laborativa parcial e permanente
aplicável à concessão do benefício Auxílio-Acidente pleiteado.”.
Não bastassem essas considerações, não se pode esquecer
que a relação de causalidade admitida pelo expert foi comprovada pela CAT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004700-98.2018.8.26.0348 -Voto no 36.871 – mp
6
copiada às fls. 16 e 24 e reconhecida anteriormente pela própria autarquia ao
deferir ao segurado “auxílios-doença” nos períodos de 30/12/2003 a 30/01/2006,
04/05/2006 a 16/05/2007, 28/07/2009 a 06/04/2010 e 02/09/2011 a 22/02/2012
(fls. 22 e 131), ainda que na modalidade previdenciária, mas pela mesma
moléstia incapacitante diagnosticada no estudo técnico.
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução da
capacidade para o trabalho habitualmente exercido e o nexo causal, elementos
componentes do binômio necessário à reparação infortunística, outro não poderia
ser o desfecho da demanda senão a ordenada transformação dos “auxílios-
doença” previdenciários indicados no decisório nos homônimos acidentários, sem
reflexo pecuniário, dada a equivalência do percentual de 91% de ambos os
benefícios, bem como a concessão do “auxílio-acidente”, a ser pago, não custa
reforçar, nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei
no 9.528/1997, de sorte que a r. sentença, nesta parte, merece prevalecer por
seus próprios e jurídicos fundamentos, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para a implantação imediata do benefício, pois, além da presença dos
requisitos ensejadores da medida, a procedência da ação ora é confirmada em 2o grau.
De resto, anoto que, na exata interpretação do art. 86, §2o, da
lei acidentária, o douto magistrado fixou corretamente o termo inicial do benefício
a partir de 23/02/2012, dia subsequente ao da última alta médica noticiada nos
autos, bem anotando na hipótese, ainda, a prescrição quinquenal,
ressalvando-se, ademais, o que vier a ser decidido pelo Col. STJ nos autos das
ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em
acórdãos proferidos em 04 de junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos
recursos repetitivos, com o identificado Tema 862, razão pela qual é de rigor a
suspensão do processo após o presente julgamento, até ulterior decisão daquela
Instância Superior.
Por outro lado, respeitado o convencimento adotado pelo
nobre juiz no tópico, pondero que, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo
Código de Processo Civil, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004700-98.2018.8.26.0348 -Voto no 36.871 – mp
7
advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação do julgado, assim que
apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante às
parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas.(TJSP;
Apelação/Reexame Necessário 1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017)
(destaquei).”
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade laborativa.
Benefício devido. ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Termo "a quo" de pagamento do benefício. Em havendo prévio
deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o benefício
ser pago desde a indevida alta médica, nos termos do artigo
86, §2o, da Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL
CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. Percentual
a ser apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004700-98.2018.8.26.0348 -Voto no 36.871 – mp
8
conhecimento.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506; Relator (a): Nuncio Theophilo
Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS. (TJSP; Apelação/Reexame
Necessário 1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso
Faro Jr.; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes desde quando o benefício for devido, de forma englobada até
a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema
810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no
11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019,
em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004700-98.2018.8.26.0348 -Voto no 36.871 – mp
9
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável
desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas.
De outra banda, ressalto que a autarquia está isenta do
pagamento das custas processuais, em face de disposição contida no Regimento
de Custas Bandeirante, excluída esta verba da condenação, portanto.

Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a integrar o presente
julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1004700-98.2018.8.26.0348
Nome do Segurado:
Dionísio Domingos de Lima
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente
50% do salário de
benefício
DIB:
23.05.2013 (fl. 06 prescrição quinquenal)
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo do INSS,
PROVENDO, EM PARTE, o outro recurso, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para a imediata implantação do benefício, servindo a cópia deste
acórdão como ofício ao INSS, incumbindo ao autor ou a seu patrono
apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social, determinada, na
sequência, a suspensão do processo após o presente julgamento, nos
moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator